Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702356-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: CONRADO BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos etc. O agravante informa, novamente, que não conseguiu obter a certidão de óbito do Sr. João Batista de Souza, embora tivesse diligenciado perante o INSS, o Fórum de Barreiros/PE, a Receita Federal e o Cartório de Registro de Imóveis. Acrescenta que enviou mensagem eletrônica ao Cartório de Registro Civil da comarca de Barreiros/PE, porém ainda não obteve resposta. Requer, assim, a expedição de ofício ao endereço eletrônico ao cartregcivil_barreiros@hotmail.com, a fim de que seja disponibilizada alguma documentação em nome do Espólio de João Batista de Souza, ou que seja deferida a substituição processual pelos filhos e herdeiros do de cujus. Não obstante o argumento, o agravante não demonstra a realização de quaisquer das diligências narradas, salvo o envio da mensagem eletrônica ao Cartório de Registro Civil de Barreiros, na qual solicita informações sobre a possibilidade de busca de registro de óbito antigo. Como é cediço, os cartórios mantêm os registros civis, nascimento e óbito, que podem ser consultados por qualquer pessoa, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, existindo inclusive portal de registro nacional de fácil acesso. Desse modo, não é possível transferir ao Judiciário o ônus da aquisição do documento. Nesse contexto, concedo o prazo derradeiro de 15 dias para o agravante regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator